Tribunal: TCU
Processo: 000.306/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3699/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que transcorreram mais de 10 (Dez) anos entre a ocorrência do fato gerador e a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, e que o longo decurso de tempo inviabiliza o exercício do direito de ampla defesa e do contraditório; Considerando o extenso lapso temporal entre as irregularidades identificadas e as citações pode ser considerado prejudicial ao exercício do direito de contraditório e de ampla defesa, que constitui um dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Ademais, não há informação de que a responsável tenha dado causa ao atraso de sua notificação; Considerando que no caso em exame, ocorreu a prescrição, uma vez que a irregularidade sancionada ocorreu em 15/6/2009 e o ato de ordenação da citação ainda não ocorreu até 09/06/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU e 6o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos, sem julgamento do mérito, em virtude de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à responsável, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.306/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes (XXX.938.874-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.